Tribunal: TJDFT
Processo: 0731364-40.2024.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-02
Data de publicação: 2024-10-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PESQUISA DE BENS. SISBAJUD. INFOJUD. RENAJUD. CÔNJUGE QUE NÃO INTEGROU A AÇÃO DE CONHECIMENTO. COMUNHÃO PARCIAL. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A comunicação patrimonial do acervo adquirido na constância do casamento sob o regime de comunhão parcial de bens não autoriza a inclusão do cônjuge do devedor no polo passivo do Cumprimento de Sentença à revelia da parte interessada e a consequente penhora de bens em nome dela via SISBAJUD, bloqueio RENAJUD e consulta ao INFOJUD por cheques emitidos pelo seu cônjuge, dos quais a emissão de três ocorreu antes do casamento.
2. A penhora de ativos financeiros da conta bancária pessoal de terceiro, não integrante da relação processual em que se formou o título executivo, pelo simples fato de ser cônjuge da parte devedora com quem é casado sob o regime da comunhão parcial de bens se mostra inadmissível.
3. A pretensão de pesquisa e penhora de bens de propriedade do cônjuge, dos quais o devedor seja meeiro, exige a sua integração à relação processual para se evitar indevida invasão de patrimônio de terceiro estranho à lide.
4. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.